Tribunal: STF
Processo: AP 1546
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS (CPF nº 372.448.108-06).



    A Denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).



    A Denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 3/5/2023 a 8/5/2023 (eDoc. 8).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 57-58).



    Em 30/9/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 62):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em mesmo ato, deleguei ao Juízo da Execução Criminal da Comarca de residência do acusado a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 6/3/2025, a Defesa de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS informou que o réu mudou de endereço e requereu “o redirecionamento da carta de ordem para fiscalização do ANPP homologado para vara de execução criminal (VEC) da cidade de Marília/SP.” (eDoc. 66), com a juntada do comprovante de residência (eDoc. 67).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o réu apresentou documento comprobatório a demonstrar seu novo endereço, localizado na Rua André Luiz Ribeiro, 631, bloco 2, apto 22, na cidade de Marília/SP, CEP 17.526-748 (eDoc. 67).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização do cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal homologado entre a Procuradoria-Geral da República e IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS (CPF nº 372.448.108-06) (eDoc. 60).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, Júri, e Execuções Criminais da Comarca de Franca/SP e ao Juízo da Execução Penal Comarca de Marília/SP, com cópia desta Decisão, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente